Tribunal: TJBA
Processo: 8002063-23.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002063-23.2023.8.05.0006 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): CAIO MOURA LOMANTO APELADO: IVONE SANDRA LEMOS PITTA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. TEMA REFERENTE A PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. SUPERAÇÃO DE SÚMULAS 452 DO STJ E 109 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002063-23.2023.8.05.0006, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AMARGOSA e como apelada IVONE SANDRA LEMOS PITTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça 21